Tribunal: TJMT
Processo: 1007428-62.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007428-62.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), FAZENDA SANTA MARIA DA SERRA LTDA - CNPJ: 51.846.019/0001-94 (EMBARGANTE), TERRA DE NEGOCIOS - COMPRA, VENDA E ADMINISTRACAO DE PATRIMONIO LTDA - CNPJ: 20.329.302/0001-15 (EMBARGANTE), GERALDO CHAMA JUNIOR - CPF: 091.841.568-30 (EMBARGADO), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO), MARIA BEATRIZ DE LIMA ROSA - CPF: 043.775.271-26 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA PICAO DE OLIVEIRA SIMOES - CPF: 453.612.268-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Recurso de Agravo de Instrumento. Ação Anulatória de Contrato de Arrendamento Rural. Despejo Liminar. Preclusão Consumativa. Inexistência de Omissão, Obscuridade e Contradição. Vícios inexistentes. Rediscussão de Matéria.
Recursos Rejeitados.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de Acórdão que rejeitou Recursos sucessivos interpostos contra decisões interlocutórias proferidas no curso de Ação Anulatória de Contrato de Arrendamento Rural. O Acórdão embargado fundamentou-se na preclusão consumativa e no exame prévio da matéria por meio de Agravo de Instrumento anterior, além de ter enfrentado os demais argumentos apresentados. As Embargantes alegam existência de omissão, obscuridade e contradição.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição passível de ser corrigida pela via integrativa do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões De Decidir

3. O Recurso de Embargos de Declaração tem por objetivo corrigir material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição
ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes.

4. A fundamentação é suficiente e atende ao dever constitucional de motivação. O Acórdão embargado apreciou expressamente as matérias apontadas, e afastou os fundamentos invocados com base na preclusão e coisa julgada, o que afasta a alegação de omissão.

5. A existência de contradição interna pressupõe incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão do julgado, o que não se verifica no caso.

6. A obscuridade também não se configura, uma vez que os fundamentos foram expostos com clareza e coerência, o que permite a adequada compreensão da decisão.

7. Para fins de prequestionamento, basta o enfrentamento das teses jurídicas, por essa razão é dispensável a menção literal aos dispositivos legais invocados.

8. A pretensão recursal visa rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado na via dos Embargos Declaratórios.

IV. Dispositivo e Tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O Recurso de Embargos de Declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão e, portanto, não pode ser utilizado para a rediscussão do julgado.”

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022.

Jurisprudências relevantes citadas
: EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.668.608/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1007428-62.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Fazenda Santa Maria da Serra Ltda. e Terra de Negócios – Compra, Venda e Administração de Patrimônio Ltda.
em virtude do Acórdão de Id. 287672364, que não conheceu de parte do Recurso de Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.

As Embargantes alegam que o Acórdão incorreu em obscuridade e omissão, ao não enfrentar argumentos essenciais ao deslinde da controvérsia, bem como deixou de se manifestar sobre diversos dispositivos legais expressamente invocados.

Além disso, apontam a existência de contradição.

Pugnam pelo acolhimento do Recurso Integrativo, a concessão de efeitos infringentes e a reforma do julgado, a fim de que seja enfrentado os argumentos quanto à existência de prejudicialidade externa.

Ademais, requerem o prequestionamento dos seguintes dispositivos: artigo 105, inciso III, alínea “a” e "c", da Constituição Federal; artigos 300, 313, inciso V, alínea “a” 1.029 do CPC; artigo 397 do CC.

Contrarrazões juntada no Id. 292121353, no qual o Embargado requer a condenação das Embargantes nas multas por litigância de má-fé e Embargos protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Registro, desde logo, que o Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes (artigo 1.022 do CPC).

O caso discutido refere-se a três Recursos de Agravo de Instrumento interpostos em virtude das decisões interlocutórias proferidas na Ação Anulatória de Contrato de Arrendamento c/c Indenização Por Danos Morais proposta por
Geraldo Chama Junior
em desfavor de
Fabrício Torbay Gorayeb, Terra de Negócios – Compra, Venda e Administração de Patrimônio Ltda. e Fazenda Santa Maria da Serra Ltda.

A controvérsia de todos esses Recursos reside sobre a ordem de despejo da área denominada “Fazenda Santa Maria da Serra”, com 2.756,7957 hectares, localizada no Município de Alto Paraguai/MT, registrada na matrícula 20.748, no Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT.

O primeiro Recurso de Agravo de Instrumento (n. 1032438-45.2024.8.11.0000) voltou-se contra decisão que indeferiu pedido de nulidade de atos processuais e determinou o cumprimento da decisão anterior que deferiu a medida liminar de despejo.

O segundo Recurso (n. 1002988-23.2025.8.11.0000) foi interposto contra despacho de mero cumprimento da ordem de desocupação, com autorização para uso de força policial.

O terceiro Recurso impugnou decisão que indeferiu pedido de suspensão do trâmite do processo em razão de suposta prejudicialidade externa dada a existência da Ação Anulatória de Negócio Jurídico n. 1035003-87.2023.8.11.0041.

O Acórdão embargado foi no sentido de que os dois primeiros Agravos não comportavam reapreciação da matéria, pois a medida liminar que decretou o despejo já havia sido objeto de Agravo de Instrumento anterior (RAI n. 1030647-75.2023.8.11.0000), julgado pela Primeira Câmara de Direito Privado em 24/09/2024, que confirmou a tutela de urgência que determinou o despejo. Assim, ficou configurada a preclusão consumativa quanto à rediscussão da ordem de despejo.

Quanto ao terceiro Recurso, o pedido de reconhecimento da prejudicialidade foi examinado e rejeitado de modo fundamentado.

As Embargantes alegam que o Acórdão incorreu em omissão, contradição e obscuridade, ao deixar de enfrentar argumentos essenciais ao deslinde da controvérsia.

Convém destacar que a maior parte dos pontos suscitados nos Embargos refere-se à repetição de argumentos já analisados, ou cuja reapreciação foi obstada pela coisa julgada e preclusão.

Foi explicado no voto condutor que a ordem de despejo foi objeto do Agravo n. 1030647-75.2023.8.11.0000, julgado por esta Câmara, e que não cabe rediscutir a mesma medida por meio de novos Recursos. As alegações relativas à suspeição do Juiz, à falta de verossimilhança do direito, à notificação inválida e à propriedade do imóvel já haviam sido apresentadas no Recurso anterior e, portanto, não podem ser novamente submetidas ao Colegiado.

Não há falar em omissão quanto à alegada prejudicialidade externa em relação à Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Reparação de Danos n. 1035003-87.2023.8.11.0041, pois a matéria foi expressamente enfrentada e rejeitada no Acórdão. Foi explicado que se trata de demandas distintas, envolvendo partes diversas, contratos autônomos e áreas que não se confundem, o que afasta a configuração de prejudicialidade.

Além disso, a contradição que autoriza a oposição de Embargos é aquela interna, quando há incompatibilidade entre premissas e conclusão, o que não ocorre no caso concreto. Nesse sentido: EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.668.608/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.

O Acórdão afastou expressamente os fundamentos do Agravo com base na preclusão e nos limites objetivos da impugnação.

Também não se verifica obscuridade, pois o Acórdão é claro em sua fundamentação, de forma que é possível compreender com facilidade os motivos pelos quais os Recursos foram rejeitados.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é importante destacar que, de acordo com a jurisprudência consolidada pelo STJ, não se exige menção expressa aos dispositivos legais e constitucionais para que se considere prequestionada a matéria, basta que as teses jurídicas correspondentes tenham sido devidamente enfrentadas.

Assim, não ficou demonstrado qualquer vício no Acórdão. Na verdade, a pretensão de rediscutir a matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado caracteriza mera insatisfação com o resultado da demanda, o que não é permitido pela via eleita.

Por fim, os Embargos foram apresentados de forma fundamentada, com finalidade de prequestionar a matéria, e não se pode presumir má-fé pelo simples fato de haver repetição de argumentos já rejeitados. Por isso, indefiro o pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios e por litigância de má-fé formulado pelo Embargado.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela apresentação de Recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios contra esta decisão, ensejará a imposição, conforme o caso, da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025